Tribunal: TCU
Processo: 029.554/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de averiguação de possíveis irregularidades em pregão eletrônico conduzido pelo Ministério da Saúde, destinado à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde (IES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para a realização de averiguação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 32/2022 do Ministério da Saúde, destinado à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde (IES); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendida a presente solicitação, nos termos do art. 17 da Resolução TCU 215/2008; 9.2. notificar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca da presente deliberação e informar, em atendimento ao Requerimento 130/2022-CFFC, que: 9.2.1. o Pregão Eletrônico 32/2022 foi revogado, em 31/3/2023, por iniciativa do Ministério da Saúde; 9.2.2. a contratação dos serviços de transporte e de armazenagem dos Insumos Estratégicos de Saúde (IES) na modalidade conjunta, para prestação dos serviços por uma única empresa, foi licitada por meio do Pregão Eletrônico 90027/2024 e resultou no Contrato 246/2024 (processo 25000.000438/2024-02), firmado em 25/6/2024, com a empresa VTC Operadora Logística Ltda, no valor de R$ 549.873.899,22; e 9.2.3. o edital do Pregão Eletrônico 90027/2024 foi analisado no âmbito do TC Processo 021.034/20230 , processo de acompanhamento para o qual foram estendidos os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional definidos no art. 5o da Resolução TCU 215/2008, razão pela qual as deliberações nele proferidas serão devidamente comunicadas à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, tão logo o processo seja julgado pelo TCU; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.